Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700786-02.2020.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALEANDRA CARVALHO DE NEGREIROS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (ID 19696430) com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLICITAÇÃO MÉDICA. DEVER DE COBERTURA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEANDRA CARVALHO DE NEGREIROS em face da decisão a quo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que visava o fornecimento de tratamento medicamentoso (quimioterapia) Nab-paclitaxel 100mg e Atezolizumabe 840mg, a cada 28 dias, nos termos do relatório médico pelo Plano de Saúde e Assistência Médica da PMDF, neste feito representado Distrito Federal. Em seu agravo, sustenta que é portadora de neoplasia maligna de mama triplo negativo, com doença metástica para cérebro, pele e pulmões, em estágio avançado, com comportamento agressivo e risco de morte. Aduz que a negativa de fornecimento dos medicamentos postulados teve como fundamento a ausência de efetividade para a doença da parte agravante do tratamento prescrito pelo médico assistente. Postula pela concessão da tutela de urgência para o deferimento do tratamento postulado. No mérito sua confirmação. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 16471248). Liminar deferida (ID 16517207). Contrarrazões apresentadas (ID 16665215). III. Na hipótese, resta demonstrado que a parte agravante é beneficiária do plano de saúde administrado pela parte agravada e que é portadora neoplasia maligna de mama triplo negativo, com doença metástica para cérebro, pele e pulmões, em estágio avançado, com comportamento agressivo e risco de morte, conforme prescrito pelo médico responsável. Assim, o caso em questão se distingue do Tema 106 do STJ, que trata de fornecimento de medicamentos pelo SUS e não por planos de saúde geridos pelo ente estatal. IV. A Agência Nacional de Saúde (ANS) em suas resoluções normativas elenca rol mínimo de cobertura a que estão obrigados os planos de saúde. No caso em exame, a parte agravante busca obter medicamento para tratamento quimioterápico, procedimento que encontra amparo no rol de procedimentos obrigatórios instituído pela Resolução Normativa ANS 428/2017 (art. 18 e art. 21, X). V. Ademais, o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, que é portadora de doença com risco de morte. Ressalte-se, ainda, que já fez uso de diversas outras medicações para o seu caso, contudo, sem sucesso. VI. A submissão a tratamentos anteriores sem sucesso, como descritos pela junta médica ao negar o pedido, não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde da paciente, pois não é o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico assistente, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte agravante. VII. Agravo conhecido e provido para compelir a parte agravada a fornecer à parte agravante, em 24 horas, o tratamento medicamentoso (Nab-paclitaxel 100mg e Atezolizumabe 840mg, a cada 28 dias, nos termos do relatório médico assistente), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem custas e sem honorários. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1275912, 07007860220208079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta que o acórdão impugnado determinou o fornecimento de medicamento não padronizado, deixando de aplicar o entendimento fixado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 793), visto que teria desconsiderado o litisconsórcio necessário com a União. Alega, ainda, violação ao art. 23, II, da CF/88. De início, cumpre registrar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE n. 855178/SE (Tema n. 793/STF), que envolve a repartição constitucional de atribuições institucionais, tendo em conta a legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial que versa sobre o fornecimento de tratamento e medicamentos por parte do Poder Público. No caso em tela, conforme consignado no acórdão recorrido, a pretensão refere-se ao fornecimento de tratamento medicamentoso (quimioterapia) Nab-paclitaxel 100mg e Atezolizumabe 840mg, a cada 28 dias, nos termos do relatório médico pelo Plano de Saúde e Assistência Médica da PMDF, no feito representado pelo Distrito Federal. Saliente-se que não se trata de fornecimento de medicamentos pelo SUS, mas por plano de saúde gerido pelo ente distrital. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 1138298 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 29/3/2019) Por fim, quanto à tese recursal lastreada no artigo 102, inciso III, “c”, registre-se que o acórdão combatido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Logo, há deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF